Tribunal: TJMT
Processo: 0013069-76.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013069-76.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), SAMIR FEGURI - CPF: 006.726.881-15 (AGRAVANTE), MARINA JACOB NORONHA VALERIO - CPF: 016.881.721-73 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FUAD FEGURI - CPF: 030.263.618-87 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (AGRAVANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAMIR FEGURI (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FUAD FEGURI - CPF: 030.263.618-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESPÓLIO DE SAMIR FEGURI em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 177422695), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos seguintes termos:

“
D
ECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESPÓLIO DE SAMIR FEGURI, contra a sentença proferida pelo juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT (ID. 169993775 – pág. 25 a 29), nos autos da presente
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE LIMINAR
INITIO LITIS E INAUDITA AUTERA PARS”
,
ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a parte recorrente e outros.

A parte apelante “requer, em preliminar, que seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais ocorridos entre os dias 05.02.2016 até 23.08.2017, sobretudo da sentença combatida, uma vez que, em razão do falecimento do Requerido, o processo sub judice deveria estar suspenso, até a habilitação do espólio e/ou dos herdeiros”.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de a parte recorrente seja indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto do litígio.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, por via das quais pede o desprovimento do recurso (ID. 169993785).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, com o reconhecimento da nulidade da sentença e todos os atos praticados após o falecimento da parte requerida SAMIR FEGURI (ID. 170786165).

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que a sentença objurgada foi proferida no dia 28.10.2016 (ID. 169993775 – pág. 25 a 29) e, em que pese a alegação de falecimento da parte demandada SAMIR FEGURI, é fato que o respectivo espólio compareceu no processo, em 23.08.2017 e juntou procuração (ID. 169993775 – pág. 43 a 45), regularizando a representação processual.

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pelo cumprimento da decisão terminativa proferida na origem, o que deu causa à prolação do
decisum
constante do ID. 169993775 – pág. 53, por via do qual o magistrado de primeiro grau determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos em favor do ente público estadual.

Contra essa decisão, o ESPÓLIO DE SAMIR FEGURI, ora apelante, opôs, em 22.10.2019, embargos de declaração, suscitando a nulidade da sentença e dos atos praticados após o falecimento da parte requerida SAMIR FEGURI, os quais foram rejeitados (ID. 169993781), dando ensejo à interposição do vertente recurso.

Como cediço, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para a interposição dos recursos, excetuados os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão/sentença,
in verbis:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito da certidão de ID. 169993783, datada de 05.04.2023, que atesta a tempestividade recursal, observa-se que o presente recurso foi interposto contra a sentença proferida no dia 28.10.2016 (ID. 169993775 – pág. 25 a 29) e não contra o decisum que rejeitou os embargos de declaração, o que nem poderia ser feito, uma vez que os aclaratórios foram opostos em face da decisão interlocutória de ID. 169993775 – pág. 53, a qual somente pode ser impugnada por meio do recurso de agravo de instrumento, pois não pôs fim ao processo.

Nesse contexto, infere-se que o prazo para recorrer contra a sentença terminativa proferida nesta demanda teve início com a juntada da procuração do espólio no feito, o que ocorreu, como já exposto alhures, no dia 23.08.2017.

Logo, diante da sua intempestividade, o presente apelo não deve ser conhecido.

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não TRIBUNAL DE JUSTIÇA-MT 72 tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO do vertente
recurso, uma vez que intempestivo, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, I-B, do RITJ/MT.

Transcorrido in albis o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante alega, em síntese, que deve ser reconsiderada a r. decisão que considerou intempestivo o recurso de apelação, porquanto a mera juntada de habilitação nos autos físicos, sem a respectiva carga do processo, não tem o condão de presumir a ciência inequívoca dos atos processuais anteriores e/ou dar início ao prazo recursal.

Ademais, argumenta que a sentença proferida, no dia 26.10.2016, ocorreu durante a suspensão do processo em decorrência do falecimento de SAMIR FEGURI, em 05.02.2016, mesmo que este fato não fosse de conhecimento do juízo
a quo
, portanto, nula.

De outro lado, assevera que também é equivocada a conclusão de que o recurso de embargos de declaração foi oposto em face da decisão interlocutória, a qual somente pode ser impugnada por meio de recurso de agravo de instrumento, porquanto se tratar de mero despacho que deu início ao cumprimento de sentença e, portanto, não é suscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento.

Com base no exposto,
“requer a Vossas Excelências seja integralmente
PROVIDO
o presente Agravo Interno para, reformando a decisão monocrática, conhecer do Apelo interposto, para fins de apreciar as suas razões recursais, as quais, desde já, pugna pelo provimento.”

O ESTADO DO MATO GROSSO, em contrarrazões, pede que seja mantida a decisão recorrida (ID. 188811190).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 205005150).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESPÓLIO DE SAMIR FEGURI, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 177422695), que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Como cediço, compete ao Relator verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

No caso, verifica-se que foi interposto recurso de apelação, em
27.02.2023
(ID. 169993782) contra a sentença proferida no dia
28.10.2016
(ID. 169993775 - Pág. 25 a 29), e o prazo para recorrer teve início com a juntada da procuração do espólio no feito, o que ocorreu, como já exposto alhures, no dia
23.08.2017
(ID. 169993775 - Pág. 43).

Além disso, depreende-se que o falecimento do SR. SAMIR FIGURI somente foi informado nos autos em
21.10.2019
, com a juntada da cópia da certidão de óbito (ID. 169993775 - Pág. 89), quando da oposição dos aclaratórios.

Outrossim, de acordo com o parágrafo único do art. 1.015, do CPC,
“
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.”
(grifei).

Nesse sentido, bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID. 205005150,
“(...) verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar a tempestividade recursal, vez que o objeto do recurso de apelação cível é decisão interlocutória, a qual sequer aceita o cabimento de interposição de recurso de apelação cível, de modo que, a interposição não respeitou o prazo recursal do recurso de apelação cível.”

Portanto, como exposto alhures, diante da sua intempestividade, o apelo não deve ser conhecido, e, em consequência, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do CPC, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso
manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É caso de desprovimento do agravo regimental quando não houver qualquer argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão. (N.U 0054975-04.2014.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 02/06/2014).”.

(N.U 0002774-81.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇAO – INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso de apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade quanto protocolado fora do prazo legal.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1058329-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE SAMIR FEGURI, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024